Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-85.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701788-85.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JUSCIANO FRANCISCO LOPES RECORRIDOS: BARTOLOMEU DOS SANTOS FILHO, TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, JANETE DE SOUZA SILVA, JUSCIANO FRANCISCO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, o indeferimento de produção de prova pericial ou de autorização da juntada de prova emprestada. 2. Reconhecida a culpa do Réu pelo acidente, ao transitar na faixa contrária ao tráfego, sem observar o cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – ter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito – e vindo a colidir frontalmente com o veículo no qual se encontrava o filho e companheiro dos Autores, levando-o a óbito, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais e materiais causados. 3. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores. 4. Inexistente a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou. 5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. 6. O valor da indenização, na hipótese de óbito em acidente de trânsito, merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Demandante. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira do filho aos genitores, que pode ser afastada de acordo com as provas produzidas nos autos. 8. Indevida a condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal aos genitores da vítima se há prova nos autos no sentido de que eles não dependiam do auxílio financeiro do de cujus. 9. A condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal à companheira da vítima deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida e não foi afastada pelas provas dos autos. A fixação em 2/3 do salário-mínimo está condizente com a jurisprudência pátria. 10. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o e 369, todos do Código de Processo Civil, 28 do Código de Trânsito Brasileiro, 944 e 945, ambos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Para tanto, assevera que as provas dos autos foram formalizadas em franco cerceamento de defesa, inexistindo suporte para que seja condenado a qualquer indenização. Aduz que o caso é “de improcedência total dos pedidos dos Recorridos, eis que a produção de prova seria capaz de demonstrar a ausência de culpa do Recorrente.” (id 28643549, pág. 8). Colaciona ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, 7o e 369, todos do Código de Processo Civil, 28 do Código de Trânsito Brasileiro, e 944 e 945, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por malferidos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursais, tendentes à demonstração da falta de suporte para a indenização fixada, por ausência de culpa do recorrente no evento danos, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012